Tribunal: TJDFT
Processo: 0707561-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LICENÇA DE OPERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
1. Por força do disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, deve a sociedade empresária comprovar a regularidade da atividade de suinocultura que desenvolve e preenchimento de todos os requisitos de operação, uma vez que o ato administrativo de lavratura do auto de infração ambiental é presumivelmente legítimo, somente podendo ser desconstituído por prova robusta a ser produzida pela autuada.
2. Recurso não provido.